Tribunal: TJBA
Processo: 8053192-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053192-48.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB

Advogado(s)
:
RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE

APELADO: TANIA MARIA DA SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTOS FISCAIS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA E A CAPACIDADE DE FINANCEIRA PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO PROCESSO. ART. 99, §2º, DO CPC. SÚMULA 481 DO STJ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1
. Não procede a alegação de que a gratuidade já teria sido concedida em agravo de instrumento anterior, pois, naquele feito, o benefício foi deferido à parte autora, que figurava como recorrente, e não à ora agravante, que é a parte ré do processo.

2. Aplicação da Súmula 481 do STJ, que condiciona a concessão da gratuidade à demonstração efetiva da incapacidade financeira
.

4. Não apresentação de extratos bancários recentes, apesar de expressamente intimada, inviabilizando a aferição da real situação patrimonial da empresa.

5. Jurisprudência consolidada do STJ exige prova contemporânea e completa, mesmo em casos de liquidação ou recuperação judicial e em empresas sem fins lucrativos, não sendo suficiente a simples alegação de dificuldade financeira.

6. Demonstrada movimentação financeira anual expressiva, evidenciando renda manifestamente incompatível com a concessão do benefício

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Agravo Interno em Agravo Interno em Apelação nº 8053192-48.2024.8.05.0001 (id. 79893180)
, no qual figuram como agravantes e agravados as partes acima elencadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII